Tribunal: TCU
Processo: 013.351/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6642/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Antônia Aparecida Rodrigues: 1. Processo TC- Processo 013.351/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônia Aparecida Rodrigues (XXX.072.631-XX); Lacedes Ribeiro de Paula (XXX.330.161-XX); Manoel Alde Cavendish Seixas (XXX.159.401-XX); Maria Aparecida Chaves Silva (XXX.608.978-XX); Solange de Almeida Veiga Jardim (XXX.258.421-XX); Verônica Alde (XXX.974.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Universidade Federal de Goiás: 1.7.1.1. cadastre o ato de aposentadoria do sr. Genocil José Rodrigues; 1.7.1.2. encaminhe o mapa de tempo de serviço do sr. Genocil José Rodrigues; 1.7.2. determinar à AudPessoal que exame do ato de pensão de interesse da sra. Antônia Aparecida Rodrigues à luz das informações que vierem a ser colacionadas a este Tribunal em razão do subitem 1.7.1.